Tribunal: TJDFT
Processo: 0724737-50.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PARTE RÉ SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CEB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONVALIDAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora face a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.700,00 pelos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos elencados. Em seu recurso assinala a existência de laudo do Corpo de Bombeiros atestando que o sinistro foi decorrente de “oscilação na rede elétrica, considerando a hipótese de fenômeno termoelétrico, pois a dinâmica do incêndio e a degradação térmica apontam para o decodificador de antena”, ensejando danos na sua residência e também dos seus vizinhos. Destaca que, ao contrário do exposto na sentença, não há indicação de que o incêndio na sua residência tenha decorrido de suposta instalação inadequada de aparelhos. Pelo contrário, alega que o laudo é conclusivo ao indicar que o incêndio se iniciou no aparelho devido a oscilação da rede elétrica. Ainda, destaca que a própria parte ré reconheceu a existência de oscilação na rede elétrica, de modo que a reparação material não deveria ser fixada em montante inferior aos danos indicados na inicial, que totalizaram R$ 7.011,40. Enfim, pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Preliminar de nulidade da sentença arguida de ofício, em razão do julgamento proferido no IRDR 09 (n. 20170020119099) e alteração da Lei n. 13.850/2019. Nos termos do IRDR 09: “Não há que admitir interpretação extensiva da norma esculpida no inciso II do art. 5 da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislado, não admitindo por conseguinte ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal” (Acórdão 1057916, 20170020119099IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 8/11/2017. Pág.: 371)”.
IV. Contudo, com a superveniência da Lei n. 13.850/2019, o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal passou a contar com nova redação que retirou das Varas de Fazenda Pública a competência definida no IRDR 09. De acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal: “2. (...) Em face do que dispõe o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, a contrário senso, as sociedades de economia mista do Distrito Federal não têm foro especial nas Varas da Fazenda Pública. De outra parte, o art. 8o. da Lei n. 9.099/1995 não excepciona referidos entes da competência dos Juizado Especial cível, de modo que compete aos juizados especiais cíveis processar e julgar as causas de menor complexidade em que sociedade de economia mista do Distrito Federal seja parte, como decorrência do foro geral determinado pelo art. 98 da Constituição Federal”. (Acórdão 1234339, 07125079520198070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Assim, como nos Juizados Especiais não se declina da competência, deve a sentença ser anulada por incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
VI. No entanto, com apoio em medidas de política judiciária, presentes a defesa e as provas suficientes para o julgamento, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, inciso I, do CPC. Passo, então, a analisar o mérito recursal.
VII. Na hipótese dos autos, os danos materiais foram reconhecidos em parte pela parte ré recorrida. Em sede recursal, a parte autora recorrente pugna pela sua majoração. Compulsando devidamente o feito, não há comprovação dos alegados pela parte recorrente (art. 373, I do CPC). Assim, deve ser mantida a sentença que fixou os danos materiais conforme o reconhecimento do pedido da parte ré.
VIII. Da mesma forma, os fatos narrados não têm o condão de violar os direitos de personalidade da parte autora. Neste sentido, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença convalidada e mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
XI. Após o trânsito em julgado, redistribua-se o processo à um dos Juizados Especiais Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia para processamento do cumprimento de sentença.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.